Tribunal: TJSP
Processo: 2125264-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde individual ou familiar antigo, celebrado antes da Lei Federal 9.656/98 e a ela não adaptado. Ação declaratória de nulidade de cláusulas abusivas cumulada com pedido de restituição de indébito, relacionada à impugnação de reajuste por deslocamento de faixa etária (56 e 61 anos da beneficiária titular). Decisão recorrida defere em parte pedido de tutela

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde individual ou familiar antigo, celebrado antes da Lei Federal 9.656/98 e a ela não adaptado. Ação declaratória de nulidade de cláusulas abusivas cumulada com pedido de restituição de indébito, relacionada à impugnação de reajuste por deslocamento de faixa etária (56 e 61 anos da beneficiária titular). Decisão recorrida defere em parte pedido de tutela provisória de urgência, afastando o reajuste aplicado quando do aniversário de 61 anos. Inconformismo da autora. Provimento. Decisão reformada.
1. Demonstração dos requisitos autorizadores do artigo 300, CPC/15, probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, no que diz respeito ao reajuste de 56 anos. Em relação a tal reajuste, não se mostra plausível o enquadramento da parte autora, usuária do plano, na regra limitativa de incidência de reajuste a idoso (art. 15, § único, da Lei Federal 9.656/98), mas, em contrarrazões do agravo de instrumento, a parte ré não foi capaz de produzir prova documental específica que revelaria que anexo às Condições Gerais do seguro saúde celebrado especificaria qual a dimensão do reajuste por mudança de faixa etária elegível ao contrato-tipo celebrado pela parte autora. Nesse sentido, por ora, porque ausente clareza da redação contratual, oportuna a revisão do reajuste aplicado, na forma em que pleiteado pela parte autora (reduzindo-se de 75,78% para 30% o reajuste aplicado aos 56 anos).
2. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000814027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125264-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SANDRA MARIA HERCOLES, é agravado SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE
S.A..
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125264-95.2020.8.26.0000 -Voto no 37774
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125264-95.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Sandra Maria Hercoles
AGRAVADO(S): Sul América Seguro Saúde S.A.
COMARCA: São Paulo Foro Central Cível - 1a Vara Cível
PROCESSO DE ORIGEM: 1042926-72.2020.8.26.0100
VOTO: 37774
Agravo de instrumento. Plano de saúde individual ou
familiar antigo, celebrado antes da Lei Federal 9.656/98
e a ela não adaptado. Ação declaratória de nulidade de
cláusulas abusivas cumulada com pedido de restituição
de indébito, relacionada à impugnação de reajuste por
deslocamento de faixa etária (56 e 61 anos da
beneficiária titular). Decisão recorrida defere em parte
pedido de tutela provisória de urgência, afastando o
reajuste aplicado quando do aniversário de 61 anos.
Inconformismo
da
autora.
Provimento.
Decisão
reformada.
1. Demonstração dos requisitos autorizadores do artigo
300, CPC/15, probabilidade do direito invocado e perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo, no que
diz respeito ao reajuste de 56 anos. Em relação a tal
reajuste, não se mostra plausível o enquadramento da
parte autora, usuária do plano, na regra limitativa de
incidência de reajuste a idoso (art. 15, § único, da Lei
Federal 9.656/98), mas, em contrarrazões do agravo de
instrumento, a parte ré não foi capaz de produzir prova
documental específica que revelaria que anexo às
Condições
Gerais
do
seguro
saúde
celebrado
especificaria qual a dimensão do reajuste por mudança
de faixa etária elegível ao contrato-tipo celebrado pela
parte autora. Nesse sentido, por ora, porque ausente
clareza da redação contratual, oportuna a revisão do
reajuste aplicado, na forma em que pleiteado pela parte
autora (reduzindo-se de 75,78% para 30% o reajuste
aplicado aos 56 anos).
2. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Sandra Maria Hercoles contra decisão proferida pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito
Denise Cavalcante Fortes Martins, que concedeu em parte a tutela provisória de
urgência pleiteada pela parte autora, ora agravante.
A parte agravante objetiva a reforma da decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125264-95.2020.8.26.0000 -Voto no 37774
3
recorrida, com antecipação de tutela recursal, para que seja concedida, de modo
integral, a tutela provisória de urgência, para "reduzir o reajuste etário aplicado aos
56 anos de idade da beneficiária de 75,78% para 30%, com a regular emissão dos
boletos. (...) [R]equer seja expedido ofício para a Agravada, informando-a o teor da
tutela antecipada de urgência concedida por esse Douto Juízo de Direito. No caso
de descumprimento da ordem judicial acima pleiteada, requer, desde já, a
aplicação de multa diária.".
Nas razões, em apertada síntese, argumenta que trouxe
elementos de prova documental a sustentar a tese da abusividade do reajuste
aplicado quando do seu aniversário de 56 anos, pretendendo a sua redução, com
parâmetro de equidade, para patamar reputado justo do reajuste, desde logo, sob
pena de se impingir prejuízo financeiro desmesurado à parte autora.
Recurso processado com indeferimento da antecipação
de tutela recursal.
Contrarrazões às fls. 38/54. Argumenta que não há
prova de urgência, perigo da demora ou de reajuste abusivo ou ilegal no contrato da
agravante. Afirma que há, no contrato da parte agravante, previsão dos aumentos por
mudança de faixa etária, que constariam em anexo nos autos principais (cf. fl.
41/42). Afirma que a parte autora teve a incidência do reajuste tal qual fora indicado
no contrato, tanto aos 56 anos em abril de 2015(75,78%), quanto aos 61 anos em
abril de 2020 (34,18%).
Parte autora-agravante se manifestou em oposição ao
julgamento virtual do presente recurso.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Na exordial, a autora narrou ser beneficiária do seguro
saúde individual. Consta que ele fora celebrado em 1994 e não adaptado até o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125264-95.2020.8.26.0000 -Voto no 37774
4
presente momento.
Lá reclamou que a sua mensalidade do plano de saúde
individual de que é beneficiária titular teria sido majorada abusivamente em razão de
reajustes por mudança de faixa etária.
Questionou especificamente a majoração feita quando
completou 56 anos, elevada a mensalidade no percentual de 75,78%, e aos 61 anos,
saltada a mensalidade num reajuste na ordem de 34,18%.
Nos requerimentos, a parte autora requereu a
concessão da tutela provisória de urgência, para que fossem afastados os reajustes
por mudança de faixa etária aplicados nos aniversários questionados, substituindo-o
o de 56 anos a 30% e expurgando totalmente o de 61 anos.
Mencionou como principal fundamento a tese de que o
reajuste, por carecer de razoabilidade e não estar suportado em previsão contratual
ou base atuarial idônea, afrontaria uma série de dispositivos legais (especialmente
preceitos do Código de Defesa do Consumidor, que tutelam a vulnerabilidade do
consumidor e vedam onerosidade excessiva em seu desfavor) e entendimento
jurisprudencial (em especial S. 91 e 100 deste TJ-SP e decisão do STJ em recurso
repetitivo sobre o tema Resp 1.568.244/RJ).
Como relatado, o juízo de primeiro grau deferiu em
parte o pedido de tutela provisória de urgência, verificando o preenchimento dos
requisitos legais autorizadores, do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais
sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, apenas no que diz respeito ao reajuste impugnado dos 61 anos.
A decisão do juízo de primeiro grau comporta
modificação, para também se redimensionar o reajuste em razão da mudança de
faixa etária aos 56 anos da usuária do plano/seguro saúde.
Afere-se demonstração dos requisitos autorizadores do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125264-95.2020.8.26.0000 -Voto no 37774
5
artigo 300, CPC/15, probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, no que diz respeito ao reajuste de 56 anos.
Em relação a tal reajuste, não se mostra plausível o
enquadramento da parte autora, usuária do plano, na regra limitativa de incidência
de reajuste a idoso (art. 15, § único, da Lei Federal 9.656/98), porque ele fora
aplicado ainda em momento em que a autora não era idosa.
Porém, do Instrumento contratual relativo ao seguro
saúde de que é beneficiária, um contrato antigo não apontado como adaptado à
regulação da Lei Federal 9.656/98, é certo que não se afere, de partida, a
compatibilidade com os requisitos delimitados pelo recurso repetitivo julgado pelo
STJ sobre o tema (REsp 1.568.244/RJ) em comparação aos elementos trazidos nos
autos.
Como reiteradamente decidido nesta 9a Câmara de
Direito Privado, resta indicado do instrumento particular juntado que as variações de
mensalidade a serem realizadas sobre o preço foram apresentadas sob a fórmula de
“Unidade de Serviço”, cujo conteúdo e sentido não parecem ter sido discriminados
ou postos a conhecimento da parte usuária no mesmo ato da contratação.
Não há qualquer informação consistente, até o presente
momento, que traga esclarecimento sobre a indicação valorativa e quantitativa dessa
Unidade de Serviço, a tornar, com alta margem de certeza, potencialmente
infringido o dever de informação qualificado a ser entregue ao consumidor (art. 6o,
inciso VIII, CDC), no ato de pactuação original.
Em contrarrazões do agravo de instrumento, a parte ré
não foi capaz de produzir prova documental específica que revelaria que o anexo às
Condições Gerais do seguro saúde celebrado especificaria qual a dimensão do
reajuste por mudança de faixa etária elegível ao contrato-tipo celebrado pela parte
autora. Essa informação consta apenas do teor da petição das contrarrazões, não
estando reproduzida em documento idôneo, sequer existindo prova de que esse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125264-95.2020.8.26.0000 -Voto no 37774
6
documento anexo teria sido entregue e recebido pela parte usuária do plano/seguro-
saúde. Nesse sentido, por ora, porque ausente clareza da redação contratual,
oportuna a revisão do reajuste aplicado, na forma em que pleiteado pela parte autora.
Desse modo, cabe reconhecer, por ora, a abusividade
dos reajustes por mudança de faixa etária impugnados, tanto aquele aos 56 anos,
quanto o já reconhecido e afastado de 61 anos na decisão agravada, pela infração ao
dever de informar (ofendido, portanto, um dos requisitos indicados no Recurso
Repetitivo 1.568.244/RJ no STJ, a “expressa previsão contratual”), cabendo à
operadora do plano de saúde revisar os preços, a menor, na dimensão dos
percentuais a expurgar pretendida na petição inicial (redimensionamento do reajuste
de 56 anos reduzindo-se de 75,78% para o montante de 30%).
Sem prejuízo a tal determinação, caberá ao juízo de
primeiro grau, em decisão saneadora do feito ou no próprio julgamento da lide no
estado, fundamentar especificamente sobre a necessidade, ou não da produção da
prova técnica para a aferição da abusividade, levando em consideração largo
entendimento jurisprudencial, sobre os limites de aplicação da tese firmada no
recurso repetitivo do tema 952, a respeito do papel da produção de prova técnica
para a demonstração de abusividade de reajuste de mudança de faixa etária
impugnado.
A parte ré-agravada terá que implementar a redução
dos reajustes a partir do mês de outubro de 2020, ficando eventuais questões
atinentes a devolução de quantia paga a maior relegadas a serem debatidas ao longo
da demanda.
A partir da intimação do resultado deste julgamento e
do termo especificado para a vigência desta decisão, ficará incidente multa diária
pelo eventual descumprimento da ordem, na proporção de R$ 1.000,00 (um mil
reais), podendo ser acumulada até R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125264-95.2020.8.26.0000 -Voto no 37774
7
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal,
entendendo-se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator